Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739148-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESTER ELIEZER SILVA SANTOS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor WESTER ELIEZER SILVA SANTOS contra a r. sentença de ID 22306142 proferida nos autos do procedimento de Produção Antecipada de Provas em desfavor de SAGA SOCIEDADE ANOMIMA GOIAS DE AUTOMÓVEIS, que homologou a prova que foi produzida, laudo pericial em ID 22306116 com esclarecimentos em ID 22306131, nos termos do art. 382 do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o autor apelante anexou a guia do preparo recursal (ID 22306159), desacompanhada, contudo, do respectivo comprovante de pagamento emitido pelo banco. Ressalte-se que o e-mail ID 22306160 não se presta a comprovar o pagamento da guia de preparo recursal, devendo ser juntado o comprovante emitido pela instituição financeira responsável pelo processamento do pagamento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, incide a regra estabelecida no artigo 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” ANTE O EXPOSTO, determino que o autor apelante recolha em dobro o valor do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora